Tribunal: TJES
Processo: 5018352-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018352-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON FERREIRA DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018352-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON FERREIRA DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER ALVES FERREIRA - ES22286

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON FERREIRA DA SILVA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

O impetrante argumenta condições pessoais favoráveis, excesso de prazo na formação da culpa, falta de contemporaneidade, eis que o fato ocorreu há mais de 10 (dez) anos, e que o corréu teve a prisão preventiva revogada.

Alega, ainda, ausência de fundamentação e dos requisitos necessários para prisão preventiva.

Pois bem.

Descreve a denúncia que:

“Consta do Inquérito Policial n° 0012174-84.2015.8.08.0012, que no dia 10 de setembro de 2014, por volta de 02h30min, na Rua 02, Bairro Campo Verde, Cariacica/ES, os denunciados WANDERSON FERREIRA DA SILVA, vulgo "Pudim" e EDGARD NOGUEIRA DA SILVA, vulgo "Quiquito" agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com o mandante do crime, ora denunciado GERALDO FERREIRA SOBRINHO, utilizando-se o denunciado WANDERSON de arma de fogo, desferiram disparos contra a vítima EDIRLAM LENON SANTOS ROSA, vulgo "Didi", provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo às fls. 30/33, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado que, no dia do crime, a vítima estava com um amigo, e com os 3 denunciados bebendo no bar da Walquiria, quando então a vitima deu a ideia de ir para outro lugar beber, visto que o bar em que estavam iria fechar.

Dessa forma, a vítima, seu amigo, o denunciado WANDERSON, vulgo "Pudim" e o denunciado EDGARD, vulgo "Quiquito" foram para o bar da Juliana no carro do denunciado EDGARD. Chegando ao referido local a vítima saiu do carro para chamar a dona do bar momento em que o denunciado WANDERSON, vulgo "Pudim" mandou o amigo da vítima descer do carro também.

Em ato contínuo, enquanto o denunciado EDGARD, vulgo "Quiquito", ficou no local dando auxílio, cobertura e vigilância para a execução criminosa, o denunciado WANDERSON, vulgo "Pudim", sacou a arma de fogo que portava e efetuou disparos contra a vítima a mando do denunciado GERALDO, visto que o denunciado GERALDO exercia controle sobre o bairro Santo Antônio e não admitia esses crimes no bairro. (fls.72,73, 694, 695,707, 713, 714).

Salienta-se que momento em que o denunciado WANDERSON, vulgo "Pudim" efetuou o primeiro disparo, o amigo da vítima correu e fugiu do local.

O motivo do crime é torpe. (As. 72,73, 694, 695, 697, 698, 707, 713. 715). Verifica-se que a vítima supostamente estava praticando crimes patrimoniais no bairro Santo Antônio e havia presenciado um crime de estupro cometido pelo denunciado WANDERSON, vulgo "Pudim", sendo o crime praticado em retaliação.

Em razão de tal fato, o denunciado GERALDO, ordenou a morte da vítima para os demais denunciados, visto que não admitia que roubassem no bairro Santo Antônio. (fls. 695 e 715)

Dessa forma, o denunciado EDGARD, vulgo "Quiquito" aderiu à motivação criminosa na medida em que enquanto o denunciado WANDERSON, vulgo "Pudim", efetuava os disparos contra a vítima, EDGARD, vulgo "Quiquito" ficou no local dando total auxílio, cobertura e vigilância para a execução, bem como para que pudessem empreender fuga posteriormente.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciando-se a dissimulação e traição, uma vez que a vítima acompanhou os executores para que juntos fossem beber num bar, ocasião em que foi surpreendida no momento em que estava chamando a dona do bar para que pudesse beber com seu amigo e com os denunciados WANDERSON e EDGARD.”

Verifica-se, então, que há indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva.

Inicialmente, é necessário consignar que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 05 anos, não havendo motivos para acolher a tese de ausência de contemporaneidade.

Ora, a prisão preventiva do paciente, somente não foi efetivada, em decorrência da evasão de Wanderson do distrito da culpa.

O argumento de que o corréu Geraldo teve a prisão cautelar revogada, não pode ser considerado, eis que a prisão preventiva recai sobre o indivíduo, com seus contornos pessoais e próprios.

No caso, o paciente Wanderson não pode exigir tratamento isonômico com o corréu que não se evadiu.

Soma-se a isso o fato de que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0000590-48.2024.8.08.0000), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da reiteração delitiva e do risco de nova fuga, tal como acima pontuado.

No que tange ao excesso de prazo na formação da culpa, informo que este reflete a extrema dificuldade de localização e intimação das testemunhas, não havendo que se falar em desídia estatal.

Por fim, quanto às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria já é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.